Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709274-80.2021.8.07.0020 RECORRENTE: TATIANE XIMENES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS COLETIVOS. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pressupõe um ajuste de vontade entre o Ministério Público e o réu, assistido pela Defesa, caso sejam preenchidos os requisitos cumulativos. O réu não confessou a prática da infração penal, de modo que se mostra ausente o requisito para a concessão da benesse. Ademais, o réu não se insurgiu quanto à recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, no momento oportuno, nos termos do § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, razão pela qual se encontra preclusa a oportunidade para tanto. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, bem como no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, foram suficientemente comprovadas pelas quebras de sigilo bancário, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Os réus disponibilizavam as suas contas correntes para o depósito dos valores retirados da disponibilidade da vítima e posteriores saques e/ou transferências bancárias, com objetivo de afastar, dissimular e ocultar a ligação com o ilícito cometido, aparentando a licitude das transações. Descabida a valoração negativa do vetor das consequências do crime para o réu condenado pela prática do furto qualificado tentado, considerando que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, diante do cancelamento da transferência bancária, por suspeita de fraude. Cabível a condenação à reparação mínima pelos danos morais coletivos ocasionados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, cuja indenização deve ser fixada de maneira individualizada, em quantia equivalente às transações realizadas para a prática dos crimes. A recorrente alega violação aos artigos 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, e 386, incisos I e III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de organização criminosa, uma vez que fora absolvida do delito de lavagem de capitais em outro processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, e 386, incisos I e III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 1o, I, DA LEI 9.613/98. CRIME ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.683/12. ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. MEMORIAIS. VEICULAÇÃO DE NOVAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito de lavagem de capitais não é necessária a condenação pelo delito antecedente, tendo em vista a autonomia do primeiro crime em relação ao segundo. Basta, apenas, a presença de indícios suficientes da existência do crime antecedente - na hipótese, tráfico ilícito de entorpecentes - o que foi demonstrado nos autos, devendo ser mantida a condenação do paciente pelo delito de lavagem de dinheiro. 2. A superveniência da Lei n. 12.683/2012 não ensejou a atipicidade das condutas antes previstas no art. 1o da Lei n. 9.613/98. Com efeito, tal legislação fixou que bens, valores ou direitos oriundos de qualquer crime ou contravenção penal podem ser objeto de lavagem de dinheiro, ampliando o anterior rol da Lei n. 9.613/98. Porém, referido entendimento, por ser mais gravoso, não se aplica retroativamente. Não obstante, na hipótese, diante da existência de indícios suficientes do crime de tráfico - expressamente previsto na redação original do art. 1o da Lei n. 9.613/98 - deve-se manter a condenação. 3. A interposição de dois recursos, pela mesma parte, contra a mesma decisão, enseja o não conhecimento daquele por último interposto, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no HC n. 814.406/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)(g.n.). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DERIVAÇÃO DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. CONSELHEIRO DO TCE/MS E ASSESSORA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES AFASTADAS. DENÚNCIA QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME ANTECEDENTE. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES IMPOSTAS. DENÚNCIA RECEBIDA. (...) 2.8. Para processo e julgamento dos crimes de lavagem de capitais não se exige a condenação prévia do agente na prática do crime antecedente, nem que seja o autor da lavagem também autor daquele, sequer se exige prova cabal de sua prática. Exige-se a presença de indícios suficientes de sua existência, o que ficou minimamente caracterizado na peça acusatória, ante a descrição dos fatos posta pelo Ministério Público, que narrou todo liame envolvendo as decisões do Conselheiro denunciado e a corrupção apontada pelo parquet, além da ativa participação de sua assessora. (...) (Inq n. 1.697/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 7/8/2024, DJe de 15/8/2024).(g.n.). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025